Tribunal: TJES
Processo: 0015502-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO

–
RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –

ACIDENTE
LABORAL
–
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

NEXO DE CAUSALIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO –
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021

–
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MODIFICADA
EX OFFICIO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2
.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, o que não restou demonstrado nos autos.

3. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado.

4.
Conforme previsto
no art. 3º, da
Emenda Constitucional nº. 113/2021,
vigente a partir de 09.12.2021,
n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015502-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO

–
RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –

ACIDENTE
LABORAL
–
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 -
NEXO DE CAUSALIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO –
HONORÁRIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021

–
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MODIFICADA
EX OFFICIO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2
.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, o que não restou demonstrado nos autos.

3. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado.

4.
Conforme previsto
no art. 3º, da
Emenda Constitucional nº. 113/2021,
vigente a partir de 09.12.2021,
n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento e modificar ex officio a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LUIZ CLÁUDIO COSTA, irresignado com o teor da sentença de fls. 444/450, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente em parte a pretensão inicial para condenar a autarquia previdenciária a (a) pagar auxílio-acidente mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, corrigidas pelo INPC e juros a partir da citação e (b) pagar o abono anual, nos termos do art. 40, da Lei Federal nº. 8.213/93. Fixou a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas, cabendo ao Apelante arcar com 30% (trinta por cento) e ao Apelado o percentual de 70% (setenta por cento) do montante respectivo.

Pelas razões recursais de fls. 453/466, o Apelante alega, em síntese, (a) ser a sentença nula por cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento de produção de prova oral, bem como pela suposta ilegalidade da prova pericial e (b) preenche ele (Apelante) os requisitos necessários à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 3415845), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015502-78.2018.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CLÁUDIO COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício da aposentadoria por invalidez acidentária postulado.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Por sua vez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, preceitua:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso vertente, para além da prova documental carreada aos autos, a prova pericial realizada às fls. 335/363 é clara no sentido de que a lesão de que é acometido o Apelante é parcial e temporária e que é passível de tratamento. Ademais, o douto
expert
respondeu positivamente ao quesito que questionava se o Apelante pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde.

Por fim, restou concluído no referido laudo pericial:

“(...)

Podemos assim concluir que o Autor, sofreu acidente do trabalho típico ocorrido em 21/0112017 (CAT fls,75), submeteu-se a tratamento cirúrgico de lesão do manguito rotador afastou-se do trabalho de 23/01/2017 a 08/07/2017, foi submetido a nova intervenção cirúrgica em 02/08/2019 requerendo novo auxílio-doença que foi deferido até 31/01/2020. No momento, portanto, ainda em tratamento. O Autor apresenta outras patologias (joelhos, coluna, cotovelos, etc.) que não se enquadram como ocupacionais, sua incapacitação de grau leve, esta voltada à recuperação da lesão do ombro direito decorrente de acidente do trabalho. O Autor não é invalido. Cabe ainda acrescentar que se o Autor for reabilitado deverá aprender novo ofício, já que não há reabilitação na área portuária (oficio circular n° 190 de 17/05/2002 da Marinha Do Brasil)

(...)” (fls. 339)

Com efeito, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexiste (nos autos) qualquer outra (prova) que infirme tal conclusão.

Em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação n.º 024.130.109.101, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO – ACIDENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS DO APELANTE E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS - CAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REQUERIDO - APELO IMPROVIDO.

1. Nas ações acidentárias, o ônus de provar a doença ou lesão incapacitante e seu o nexo com o acidente de trabalho é do segurado.

3. Tendo a perícia concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre as enfermidades adquiridas pela apelante e que persiste a capacidade laboral, não há direito à percepção do benefício acidentário pleiteado. 4. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 24130109101, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Como se pode notar, à luz do laudo pericial e na falta de prova que o possa legitimamente infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Registro que não descuido da tese recursal suscitada pelo Apelante sobre o eventual cerceamento de seu direito de produzir provas de suas alegações, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova oral formulado na instância de origem.

Para tanto, aduz o Apelante que “
foi prejudicado com a negativa de produção de prova oral solicitada durante todo o decorrer do presente litígio, que seria capaz de confirmar as suas alegações iniciais, e a extensão de suas sequelas e SEU REAL ESTADO ATUAL DE SAUDE
(...)”

Em que pese a alegação, a controvérsia sobre a (in)capacidade laboral do Apelante é questão técnica que deve ser dirimida por prova pericial nos autos, de modo que agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
, à luz das provas já carreadas aos autos, considerar desnecessária a produção de prova oral para elucidar a questão.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
n
ão configura nulidade do processo pelo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, quando a prova documental e pericial produzida nos autos é suficiente para a solução da controvérsia”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160352944, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

Por fim, impõe-se adequar, de ofício, os consectários legais da condenação, bem como a condenação aos honorários advocatícios.

Quanto a estes últimos, deve ser observado o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorrer quando liquidado o julgado.

Por outro lado, a sentença estipulou que o valor devido será corrigido monetariamente pelo INPC e atualizado por juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados da citação.

Entretanto, convém ressalvar que, a partir de 09.12.2021, os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que dispõe:

"Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. De ofício, modifica-se a sentença para (a) determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados após a liquidação da sentença e que, a partir de 09.12.2021, os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.